Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-90.2020.8.11.0108
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000697-90.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (APELADO), ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (APELADO), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (APELADO), ITAMAR DALLA VECCHIA - CPF: 989.564.000-59 (APELADO), ELIETH OLIVEIRA CORREIA - CPF: 052.441.793-81 (APELADO), JEFERSON ARAUJO PEREIRA - CPF: 059.111.311-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA -
1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA - ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06 – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - AUMENTO JUSTIFICADO E PROPORCIONAL –
2)
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO

- INCIDÊNCIA DE DUAS ATENUANTES

-

IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 231 DO STJ – READEQUAÇÃO PARA O PATAMAR MÍNIMO –
3)
CONCESSÃO DA

MINORANTE DO ART. 33, §4º, LEI 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA - EVIDENTE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA -

4)
A
BRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA –
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS -

FUNDAMENTO VÁLIDO - PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO - APELO
EM PARTE PROVIDO
, EM PARCIAL
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 –
Considerando a apreensão de significativa quantidade de cocaína (124,25g), droga de alto poder viciante,
e conhecida pelo elevado potencial lesivo entre as disseminadas no submundo do tráfico,
há que ser mantida a pena-base imposta na sentença, em patamar acima do mínimo legal.
E quanto ao cálculo de aumento,
c
onforme orientação do STJ, as
teorias, e os critérios de fração reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência para o aumento da pena-base, não obrigam ou vinculam julgador, predominando o entendimento da discricionariedade regrada.

2 -
A presença de duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) autoriza e justifica a redução da pena no mínimo legal, sendo, no entanto, vedada a mitigação aquém do
parâmetro
mínimo
previsto, em observância ao sumulado n. 231, STJ e também sob pena de violar frontalmente o princípio da reserva legal (artigo 5°, XXXIX da Constituição Federal)
.

3 –
A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de registros criminais em desfavor do apelante, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Enunciado Criminal nº 52, TJMT).

4 - A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas aos outros elementos probatórios coligidos aos autos, demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o regime prisional fechado. E permanecendo a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, por falta de cumprimento do requisito objetivo, previsto no art. 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
JEFERSON ARAUJO PEREIRA
, contra a sentença anexada sob o Id n. 76346480, em que foi condenado à pena
6 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de
600 dias-multa
, pela autoria do crime de Tráfico de Drogas
(
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Em suas razões recursais sob Id. 76346494, a Defesa pugna:
1)
a redução da
pena-base para o mínimo
legal, sob o argumento de que a natureza e a quantidade de drogas não justificam a exasperação da pena, e que a
fração de aumento utilizada foi desproporcional
;
2)
o redimensionando da
pena intermediária para aquém do mínimo
legal, diante do ocorrência das
atenuantes prevista no art. 65, incisos I e III “d”, CP
;
3)
o reconhecimento da
causa de diminuição do §4º,
do art.33 da Lei 11343/2006, na
fração de 2/3
, com substituição da pena, por
restritivas de direitos
.

Em contrarrazões, o MP requer o
desprovimento
do apelo (Id. 76346499); igualmente, a
d. PGJ,
em parecer anexado sob o Id. (83227455), conforme
transcrição

livre
que se faz do sumário respectivo:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À. d. revisão.

Cuiabá, 27 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021